Tribunal: TJSP
Processo: 2020285-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS, SOB PENA DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO. Ultrapassado o prazo processual de quinze dias úteis, nos termos dos artigos. 241 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, é de ser tido o recurso como extemporâneo.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS, SOB PENA DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO. Ultrapassado o prazo processual de quinze dias úteis, nos termos dos artigos. 241 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, é de ser tido o recurso como extemporâneo. Sendo o prazo recursal contínuo e ininterrupto, não é ele suspenso nem interrompido pelo pedido de reconsideração, razão pela qual, superado o prazo legal para a sua interposição, não se conhece do agravo.